Tribunal: TJDFT
Processo: 0767889-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Tratando-se de crime de ação penal pública, é possível que o magistrado profira sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pleiteado a absolvição do acusado, em razão da aplicação dos princípios do livre convencimento motivado, da indisponibilidade e da obrigatoriedade, conforme previsto no artigo 385, do Código de Processo Penal. A suspensão condicional do processo é instituto cabível no âmbito e no procedimento próprio dos juizados especiais criminais. Diante da necessidade de citação editalícia do réu e do declínio da competência para o juízo da Vara Criminal Comum, não é obrigação do Parquet oferecer proposta de suspensão condicional do processo, sobretudo quando configurada a preclusão da questão. Inviável o acolhimento da tese absolutória do crime descrito no artigo 329, do Código Penal, porquanto o conjunto probatório evidencia ter havido resistência de forma ativa ao ato legal executado por agente público.